Tribunal: STF
Processo: RE 1317410
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. MILITAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIRMADA. LICENÇA MÉDICA NÃO HOMOLOGADA. SALÁRIO DEVIDO. DIAS DE FALTA DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE INDEFERIU A LICENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos"somente para a correção do erro material".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, X, e 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em análise aos autos, observo pela leitura dos documentos de ID nº 52086222 que autor, policial militar, apresentou junto ao órgão administrativo competente atestados médicos atinentes a 18 (dezoito) dias no curso do mês de abril de 2018 discriminados na peça de ingresso. Ocorre que o órgão administrativo entendeu pela não homologação da licença médica, fundamentando o ato no artigo 36, da Resolução 4.278/13.
    Sendo assim, o autor que esperava pela homologação da licença médica, deixou de comparecer ao trabalho, tendo em vista que estava se recuperando. Ocorre que em virtude do não comparecimento por 8 (oito) dias, a Polícia Militar entendeu que o recorrido praticou o crime militar de deserção, previsto no art. 187, do Código Penal Militar. Ocasião em que o autor ficou detido. Posteriormente, foi posto em liberdade em virtude de decisão que reconheceu a inexistência de provas e dolo do militar em desertar.
    Posto isto, o autor requereu nos presentes autos o pagamento da quantia de R$ 6.826,14 (seis mil, oitocentos e vinte seis reais e quatorze centavos), referente a remuneração do mês de abril, visto que não foi paga em consequência do cometimento do crime de deserção.
    Primeiramente, acolho a fundamentação da decisão proferida no bojo dos autos do processo militar, pelo que o não pagamento da remuneração do militar constitui ato ilegal, contrário a legislação militar.
    Ocorre que restou evidenciado que a licença médica não foi homologada e, portanto, não há que se falar em fruimento destes dias, tendo em vista que a decisão do órgão administrativo competente é soberana neste sentido. Assim, cumpre a este magistrado observar a decisão administrativa da Polícia Militar que não homologou a licença médica.
    Por essa razão entendo que os dias de falta injustificada deverão ser descontados com base no art. 25 da Lei Estadual nº 14.310/02: (...)"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.159.464/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/12/18).
    No mesmo sentido: RE nº 868.111-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/5/15).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente